Tribunal: TJDFT
Processo: 0706416-76.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Processo : 0706416-76.2025.8.07.0007 DESPACHO As apelantes pedem o impulsionamento do feito e sua inclusão em pauta antes do recesso forense, ao argumento de que a sua proximidade comprometerá o direito à razoável duração do processo (id. 79283763). A despeito de afirmação dos apelantes de que o processo está parado há 100 (cem) dias sem julgamento, os autos foram distribuídos neste TJDFT apenas em 01/11/2025 e vieram conclusos em 04/11/2025 (id. 78112757), sendo que entre 28/11/2025 e 12/12/2025 este Magistrado encontrava-se regularmente afastado para compensação de plantão judicial de segunda instância, conforme deferimento da Primeira Vice-Presidência do TJDFT em observância às normas sobre a matéria. Equivocam-se os apelantes, ainda, quando ao referencial em tese porquanto, segundo o Provimento n. 193, de 15/05/2025, da Corregedoria Nacional de Justiça, observa-se o lapso temporal de 120 (cento e vinte) dias corridos como baliza para aferição de eventual morosidade do juízo em decorrência de excesso de prazo. Posto isso, nos termos do art. 12 do CPC, ressalvadas as hipóteses legais de preferência, que não se aplicam ao caso, os julgamentos devem observar a ordem cronológica de conclusão, sendo certo que a rotina deste Gabinete e a pauta desta eg. Turma é organizada justamente para assegurar essa ordem e garantir a isonomia entre os jurisdicionados, ressalvadas as exceções legais. De todo modo, quando da petição de 06/12/2025, as pautas virtual e presencial da 5a Turma Cível para este ano já se encontravam encerradas, sendo inviável incluir novos julgamentos neste momento, inclusive tendo em vista o tempo necessário para intimação das partes, sem olvidar que, como dito, descabe violar a ordem legal e prejudicar feitos que aguardam julgamento há mais tempo. Outrossim, os apelantes buscam no recurso a reforma integral da sentença para o deferimento dos pedidos iniciais, ou seja, a condenação da ré apelada na reparação de danos materiais e moral, além de danos "temporais", os quais evidentemente não perecerão pelo mero transcurso do recesso forense. Nesse cenário, nada a prover no momento. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para relatório e pauta. Brasília – DF, 16 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator